Tribunal: TJPA
Processo: 0006836-21.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006836-21.2014.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: ALEXANDRE JUNIOR DE ABREU LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE ABAETETUBA.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DIFERENÇA DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. PAGAMENTO EFETUADO CORRETAMENTE PELO MUNICÍPIO RECORRENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, na Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado, servidor efetivo do Município de Abaetetuba, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o apelante ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias e da gratificação natalina em favor do recorrido;

II -
A sentença monocrática deve ser modificada no que tange à condenação do apelante ao pagamento
das diferenças do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, visto que o Município recorrente efetuou corretamente o pagamento das referidas verbas salariais ao recorrido;

III – O pleito de majoração dos honorários advocatícios a serem pagos pelo apelado merece guarida, tendo em vista o que preceitua o
art.
85, §3º, inciso I, do NCPC, motivo pelo qual,
a verba honorária deve ser arbitrada no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa;

IV – Recurso de Apelação conhecido e provido, para julgar improcedente a ação ajuizada pelo apelado.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e um a vinte e oito de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
ALEXANDRE JUNIOR DE ABREU LOBATO,
julgo parcialmente procedente a referida ação, condenando o ora apelante ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias e da gratificação natalina em favor do recorrido.

Condenou, ainda, o Município recorrente, conjuntamente com o apelado, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais (
Num. 5544712 - Pág. 1
/7), a patrona do apelante aduziu, em síntese, que as parcelas indenizatórias deferidas pelo Juízo de 1º Grau em favor do recorrido são indevidas.

Pugnou, ainda, pela majoração os honorários de sucumbência devidos à Procuradoria do recorrente, bem como pela redução da verba honorária devida ao patrono do apelado.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do Juízo de 1º grau (
Num. 5544716 - Pág. 2)
.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 6233819 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do NCPC (
Num. 6969466 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Compulsando os autos, constatei que o apelado, servidor efetivo do Município de Abaetetuba, ocupante do cargo de Vigia, ajuizou uma Ação de Cobrança em desfavor do recorrente, com o objetivo de receber as seguintes verbas salarias: adicional de periculosidade, adicional noturno, horas extras, 13º salário e férias
.

Após o regular processamento do feito, o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação ajuizada pelo recorrido, prolatando a sentença supramencionada,
condenando o apelante ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias e da gratificação natalina.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a pertinência da alegação do apelante que as parcelas indenizatórias deferidas pelo Juízo de 1º Grau em favor do recorrido são indevidas.

No que tange ao pagamento
da diferença do terço constitucional de férias
em favor do apelado, o Juízo
a quo
entendeu que apesar de o apelado ter recebido a referida verba salarial, recebeu um valor menor, pois, o Município recorrente utilizou o salário base do apelado como base do cálculo, e não a remuneração do mesmo como deveria ser.

A autoridade monocrática decidiu com base no art. 75 da Lei Municipal nº 39/91, Regime Jurídico Único dos Servidores de Abaetetuba, que dispunha o seguinte:

“Art. 75 – Independentemente da solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.”

Entretanto, o transcrito artigo foi expressamente revogado pelo art. 29 da Lei municipal nº 128/2000. Além disso, é importante salientar que a Constituição Federal estabelece a base de cálculo a ser utilizada no adicional de 1/3 (um terço) referente as férias, senão vejamos:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos,
um terço a mais do que o salário normal;”

Outrossim, resta evidente que o terço constitucional deve ser calculado no mínimo sob o salário normal, o que já vinha sendo realizado pelo Município recorrente, motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser modificada, sendo afastada a condenação do apelante ao pagamento
da diferença do terço constitucional de férias.

Em relação a gratificação natalina,
o apelante sustentou que inexistem diferenças a serem pagas referentes a referida gratificação, arguindo que a mesma foi paga com base na remuneração e não nos vencimentos do apelado, tendo sido atendido ao que determina o art. 63 da Lei Municipal nº 39/91
, que preceitua o seguinte:

“Art. 63 - A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da
remuneração
a que o servidor fizer jús no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.”

Ocorre que, em análise as fichas financeiras dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (Id.
5544700 - Pág. 6/8
e
5544701 - Pág. 1
/7), é possível verificar que assiste razão ao apelante, vez que, de fato não somente o 13º salário foi devidamente pago com base na “remuneração total”, como na maioria das vezes o ente público pagou um valor até acima do que o apelado faria jus.

Outrossim, em vista do exposto,
a condenação
do apelante ao pagamento da diferença da gratificação natalina em favor do recorrido deve se afastada
.

Por fim, no que concerne ao pedido de majoração de honorários advocatícios a serem pagos pelo apelado, entendo que o pleito também merece acolhimento,

motivo pelo qual, com fundamento no art.
85, §3º, inciso I, do NCPC
,
arbitro a verba honorária no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto, suspendo a sua exigibilidade pelo prazo de 05(cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do NCPC, em razão do recorrido ser beneficiário da Justiça Gratuita.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para julgar improcedente a ação ajuizada pelo apelado.

É como voto.

Belém,
21
de
março
de 20
22

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/03/2022